Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737203-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora